Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742195-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVAH DE JESUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A, DAMASIO EDUCACIONAL S.A., J.L. MOTTA DOS SANTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GEOVAH DE JESUS DE OLIVEIRA, contra as r. decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da demanda ajuizada pelo procedimento comum em face de GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A., DAMASIO EDUCACIONAL S.A. e J.L. MOTTA DOS SANTOS LTDA (processo no 0708608-58.2025.8.07.0014), indeferiu os pedidos de gratuidade e de tutela de urgência (ID 249557505 dos autos de origem) e indeferiu o pedido de reconsideração do ato decisório anterior (ID 251217606): Decisão de ID 249557505 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por GEOVAH DE JESUS DE OLIVEIRA em desfavor de DAMASIO EDUCACIONAL S.A., GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A. e J.L. MOTTA DOS SANTOS LTDA. O processo foi distribuído em 22 de agosto de 2025 à Vara Cível do Guará, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 17.004,95 (dezessete mil, quatro reais e noventa e cinco centavos). O Autor pleiteou, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, com base nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, anexando comprovantes de sua renda. A demanda foi proposta perante a Justiça Estadual, foro do domicílio do consumidor, em Brasília/DF, com base no Código de Defesa do Consumidor. Em decisão inicial, este Juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita em caráter preliminar, fundamentando-se em indícios de que o Autor possuía condições de arcar com as despesas processuais. Naquela oportunidade, foi determinado ao Autor que juntasse comprovantes de renda e despesas dos últimos dois meses, incluindo faturas de cartão de crédito, contracheques e extratos bancários, além da última declaração de Imposto de Renda, bem como que comprovasse que o valor em conta-corrente e aplicações não seria suficiente para pagar as custas do processo. Foi ressaltado, ainda, que o processo poderia ter sido proposto em Juizado Especial Cível, e que somente com a plena comprovação da hipossuficiência seria recebido na Vara Cível, a fim de evitar abuso do direito de ação. Em manifestação submetida em 22 de agosto de 2025, o Autor buscou cumprir a determinação judicial, reafirmando sua hipossuficiência. Esclareceu que as declarações de Imposto de Renda dos dois últimos exercícios fiscais (Ano-Calendário 2023 e 2024) já haviam sido previamente anexadas aos autos eletrônicos sob os IDs 247201904 e 247201913. Apresentou, ademais, uma análise detalhada de suas receitas e despesas, alegando que sua renda líquida mensal em julho de 2025 foi de R$ 15.720,02, contra despesas totais de R$ 22.712,68, resultando em um saldo negativo de R$ 6.992,66. Argumentou que a opção pela Vara Cível decorreu da complexidade da matéria e da abrangência das discussões, que transcenderiam os limites dos Juizados, e que a comprovação do desequilíbrio financeiro atenderia à prerrogativa judicial para aceitação na Vara Cível. Requereu, assim, a reconsideração da decisão e o deferimento da gratuidade. Após análise das informações e documentos complementares, este Juízo proferiu nova decisão em 01 de setembro de 2025, ID 248305004. Nesta decisão, foi observado que as declarações de Imposto de Renda indicavam rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, em 2024 (Ano-Calendário 2023), no montante de R$ 151.925,08, e, em 2025 (Ano-Calendário 2024), de R$ 151.925,08, valores que, por si só, já levantavam dúvidas sobre a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os contracheques anexados, referentes a maio, junho e julho de 2025, indicavam rendimentos brutos elevados e rendimentos líquidos consistentemente acima de R$ 13.000,00, próprios da carreira de Analista Judiciário, o que distava do perfil de hipossuficiência para o qual o benefício se destina. Foi ressaltado que a existência de dívidas e um padrão de gastos, ainda que elevado, não se confundia com a insuficiência de recursos para as despesas processuais, e que a gratuidade da justiça não se prestava a blindar o jurisdicionado de eventuais condenações sucumbenciais, nem a viabilizar a escolha de via processual mais onerosa por mera conveniência. Diante disso, o benefício da justiça gratuita foi indeferido, bem como qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, com determinação de recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em atendimento à decisão de ID 248305004, o Autor, ciente do indeferimento, procedeu ao integral recolhimento das custas processuais, conforme comprovante anexo, ID 248410039. Reafirmou, contudo, as dificuldades financeiras e a urgência na tramitação do processo devido às contínuas perdas financeiras e prejuízos na progressão de carreira, resultantes da má prestação dos serviços das Rés. Na Petição Inicial , o Autor narra ter se matriculado em fevereiro de 2021 no curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal, oferecido pela DAMASIO EDUCACIONAL S.A., mantenedora do polo parceiro J.L. MOTTA DOS SANTOS LTDA. Alega que enfrentou problemas na efetivação da matrícula no módulo de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em agosto de 2023, apesar de inúmeras tentativas administrativas via chamados (Ticket no 1917113, #901849, #931661, #1159385, #1257220, Ouvidoria protocolos 250613-000842, 250702-009019, 250710-008780, 240104-007948) e contato via WhatsApp, sem solução efetiva. Relata que, por falha na prestação do serviço, foi compelido a contratar o módulo TCC mediante pagamento de R$ 399,00, finalizando-o em março de 2025 e obtendo aprovação em 02 de abril de 2025. Contudo, ao receber o Certificado de Conclusão de Curso em 09 de maio de 2025, verificou inconsistências nas datas (constando fevereiro de 2021 a março de 2023, em vez de 01/02/2021 a 27/03/2025) e a não inclusão da disciplina de TCC com sua respectiva carga horária. A Declaração de Conclusão de Curso, emitida em 04 de abril de 2025, também apresentava informações equivocadas (fevereiro de 2021 a fevereiro de 2024). Alega, ainda, que o certificado foi enviado para um endereço desatualizado (cadastrado em 2021), o que gerou um custo de R$ 112,60 para o reenvio. O Autor sustenta que, em decorrência dessas falhas, foi impedido de comprovar a titulação junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Processo SEI no 0006554-50.2025.4.01.8005), resultando no indeferimento do adicional de qualificação funcional de R$ 464,15 mensais. Mencionou também a perda de 0,60 pontos na avaliação de títulos do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE), para o cargo de Analista Judiciário (CARGO 18 – TRE/SP), conforme Edital no 1 – CPNUJE. Adverte, por fim, sobre o risco de exclusão de concursos para Promotor de Justiça em andamento (MPMA e MPSP), devido à ausência de comprovação de atividade jurídica exigida pela Resolução no 40/2009 do CNMP. Diante desses fatos, o Autor formulou pedido de tutela de urgência para compelir os Réus a: (i) emitir novo Certificado de Conclusão da Pós-Graduação e Histórico Escolar devidamente corrigidos, com menção expressa à disciplina de TCC, carga horária integral, e datas corretas (data de início: 01/02/2021; data de conclusão: 27/03/2025 e data de aprovação do TCC: 02/04/2025); (ii) enviar os documentos supracitados ao endereço atualizado do Autor (QELC 04, Bloco A8, apto. 206, Lúcio Costa/Guará, Brasília/DF, CEP 71100-158); e (iii) fixar multa diária, nos termos dos arts. 297, 536 e 537 do CPC, para a hipótese de descumprimento. Os argumentos para a tutela de urgência pautaram-se na probabilidade do direito, evidenciada pelo vínculo educacional, conclusão do curso, aprovação do TCC, vasta documentação e as infrutíferas tentativas administrativas de solução. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo seriam manifestos e iminentes, decorrentes da perda de pontuação em concursos, indeferimento do adicional de qualificação e o risco de exclusão de concursos do Ministério Público. É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de tutela de urgência encontra respaldo normativo no artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como requisitos para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito (o conhecido fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o periculum in mora). Ambos os elementos devem coexistir e ser comprovados de forma inequívoca em sede de cognição sumária, de modo a justificar a antecipação de um provimento jurisdicional que, em regra, demandaria a instrução completa do feito e a observância do contraditório. Em uma análise perfunctória dos autos, e sem prejuízo de uma cognição exauriente no momento oportuno, é possível identificar que a narrativa autoral, acompanhada do acervo documental, confere um grau de verossimilhança às alegações que embasam a probabilidade do direito. O vínculo educacional entre o Autor e as instituições Rés está comprovado pela matrícula no curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal, em fevereiro de 2021. As comunicações trocadas com as instituições, por meio de chamados e ouvidorias, evidenciam as tentativas do Autor de solucionar as inconsistências apontadas em seu certificado e histórico escolar, bem como os problemas relacionados à matrícula no módulo de TCC. A existência de um certificado de conclusão, ainda que com dados reputados como incorretos, e de uma declaração provisória, demonstra que o curso foi, de fato, concluído pelo Autor, com aprovação no TCC. Tais elementos, em um juízo provisório, poderiam indicar a presença da probabilidade do direito. Contudo, a medida excepcional da tutela de urgência exige que, para além da probabilidade do direito, haja um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou um risco ao resultado útil do processo. É neste ponto que a análise das alegações autorais demanda maior profundidade, sob a perspectiva da iminência e da gravidade do dano. O Autor aponta três principais prejuízos decorrentes da ausência do certificado de conclusão de curso com as informações corretas e completas. O primeiro refere-se ao indeferimento do Adicional de Qualificação Funcional no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), que o priva de um valor mensal de R$ 464,15. Embora este valor represente uma perda financeira para o Autor, trata-se de um dano de natureza patrimonial e quantificável. Conforme o próprio "Manual do Adicional de Qualificação da Primeira Região", os efeitos financeiros para a percepção do Adicional de Qualificação, nos casos de pós-graduação, são produzidos "desde o protocolo da comprovação de conclusão do curso", condicionando-se o pagamento à verificação do reconhecimento do curso e da instituição de ensino pelo Ministério da Educação. Isso significa que, uma vez regularizada a documentação e comprovada a conclusão do curso, o pagamento do adicional pode ser retroativo à data da apresentação do comprovante, o que tornaria o dano perfeitamente reparável ao final do processo, mediante eventual condenação das Rés ao pagamento das diferenças devidas e corrigidas. A possibilidade de recomposição pecuniária afasta, em princípio, o caráter de irreparabilidade do dano para fins de concessão de tutela de urgência. O segundo prejuízo alegado é a perda de 0,60 pontos na fase de avaliação de títulos do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE), para o cargo de Analista Judiciário (Cargo 18). O Edital no 1 – CPNUJE de 27 de maio de 2024, em seu item 1.2, alínea "d", estabelece que a avaliação de títulos possui caráter exclusivamente classificatório, e não eliminatório, para os cargos de Analista Judiciário. A perda de pontuação, embora certamente cause frustração e possa afetar a classificação final do Autor no certame, não implica, de imediato, na sua eliminação do concurso. A ascensão de duas posições, como mencionado na petição inicial, denota uma melhora de colocação, não uma condição sine qua non para a permanência na disputa. A análise se daria sobre a "legítima expectativa" de valorização acadêmica e não sobre um risco de exclusão. A alteração da pontuação, se judicialmente determinada após a instrução processual, poderia ensejar uma reclassificação ou, em última instância, uma compensação pecuniária pela perda da chance de uma melhor colocação, o que novamente não se alinha com o conceito de dano irreparável ou de difícil reparação que justifica uma medida de urgência tão drástica neste estágio processual. O terceiro argumento em favor do periculum in mora concerne ao risco de exclusão do Autor de concursos para Promotor de Justiça (MPMA e MPSP), devido à falta de comprovação de atividade jurídica, requisito para a fase de provas orais, conforme a Resolução no 40/2009 do CNMP. Embora este seja o ponto mais sensível para o Autor, a alegação é de um "risco concreto e inadiável de exclusão" e "perda da chance de prosseguir em certames", o que sugere uma situação ainda não consolidada como definitiva exclusão. Os documentos citados, "Edital de Resultado Preliminar da Prova Preambular - Concurso Público no01.2025 - MPMA.pdf" e "Aviso no 249-25 - Resultado Prova Preambular MPSP.pdf", indicam que os certames estão em andamento. A existência de um certificado de conclusão, mesmo que com erros, e de uma declaração provisória de conclusão (documento fornecido em 04 de abril de 2025), levanta a questão de saber se todas as alternativas administrativas foram exauridas junto às bancas examinadoras para aceitação de documentos provisórios ou para a concessão de prazo para retificação. A determinação, em sede de tutela de urgência, para que as Rés emitam um novo certificado com datas e informações específicas, sem que se tenha oportunizado às próprias instituições a chance de se manifestarem sobre as alegadas inconsistências, seria prematura e poderia violar o princípio do contraditório. A necessidade de contraditório é um pilar fundamental do devido processo legal e adquire especial relevância quando se pleiteia uma medida tão impactante como a obrigação de fazer imposta liminarmente. As inconsistências nas datas de conclusão do curso mencionadas pelo Autor (o certificado de 09/05/2025 com data de março de 2023, a declaração de 04/04/2025 com data de fevereiro de 2024, e o pedido de tutela para que conste a data de 27/03/2025 como conclusão), as peculiaridades da oferta do módulo de TCC como "disciplina opcional" a partir da Resolução no 1, de 06 de abril de 2018, do CNE/MEC e da Portaria Normativa no 28/2018, mas que se torna obrigatória para a conclusão do curso se o aluno optar por ela, são questões fáticas complexas que demandam a manifestação dos Réus. O contrato de prestação de serviços educacionais também prevê que a emissão de declarações e certificados deve observar as regras do Manual do Aluno. A instituição tem o direito de apresentar sua versão dos fatos, seus registros acadêmicos e as razões para as datas e informações constantes nos documentos emitidos. Conceder a tutela de urgência na forma requerida implicaria em determinar a alteração de um documento oficial acadêmico, o que pode ter implicações jurídicas e regulatórias, antes mesmo de se ouvir a parte adversa. Tal medida, sem o aprofundamento necessário, poderia gerar um risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento jurisdicional (Art. 300, §3o, CPC) ou, no mínimo, um desequilíbrio processual injustificado. A própria complexidade das alegações autorais e das possíveis defesas das instituições de ensino (como a questão do TCC ser opcional e suas implicações nas datas de certificação, bem como as justificativas para o encerramento do polo de Ji-Paraná/RO e a comunicação aos alunos), tornam imperiosa a instalação do contraditório para a devida elucidação dos fatos e a formação de um juízo de convicção seguro. Portanto, embora a probabilidade do direito não possa ser descartada de plano, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, não se mostra suficientemente robusto e iminente neste momento processual. As perdas financeiras são passíveis de reparação pecuniária, e os riscos em concursos públicos, ainda que sérios, não se configuram como certeza de exclusão imediata e irreversível que justifique a supressão da etapa contraditória, essencial para a devida apuração dos fatos e responsabilidades. A complexidade do caso e a necessidade de manifestação das partes Rés sobre as informações acadêmicas e contratuais impõem que a questão seja debatida sob o crivo do contraditório. Ressalto que a citação das primeiras rés será imediata no Domicílio Judicial Eletrônico. Da J.L. MOTTA DOS SANTOS LTDA expeça-se. DISPOSITIVO Diante do exposto, e em atenção à necessidade de observância rigorosa dos requisitos legais para a concessão de medidas excepcionais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, GEOVAH DE JESUS DE OLIVEIRA, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença concomitante do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sem a prévia oitiva dos Réus. Citem-se as Rés para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal. Após a contestação, intime-se o Autor para réplica. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Decisão de ID 251217606 Trata-se de pedido de reconsideração (Id. 251155797), interposto pelo autor, GEOVAH DE JESUS DE OLIVEIRA, em face da decisão de Id. 249557505, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O autor reitera a necessidade da medida liminar, argumentando a superveniência de fatos novos que intensificam o perigo da demora (periculum in mora). O principal fato novo apresentado é sua aprovação preliminar no concurso para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), conforme Edital no 023 – MP/MA, publicado em 23/09/2025. Sustenta que o cronograma do certame prevê a convocação para a inscrição definitiva em 09/10/2025, com o período para envio da documentação ocorrendo entre 10/10/2025 e 24/10/2025. Alega que a Resolução 26/2024 do MPMA exige, para comprovação da pós-graduação, a apresentação do diploma registrado e expedido, não sendo aceitas certidões provisórias, sob pena de eliminação sumária do concurso. Reforça, ainda, os prejuízos já delineados na inicial, como a perda de pontuação em outros concursos e a impossibilidade de receber o Adicional de Qualificação (AQ) no TRF1, argumentando que a reparação posterior seria complexa e o dano, na prática, irreversível. Fundamenta seu pleito na Teoria da Perda de uma Chance, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. É o breve relatório. Decido. O pedido de reconsideração, embora não seja um recurso formalmente previsto na legislação processual, é admitido na prática forense como um meio pelo qual a parte se dirige ao juiz para que reavalie sua própria decisão, geralmente diante de um erro material ou de um fato novo e relevante que não pôde ser apreciado anteriormente. No presente caso, o autor fundamenta seu pedido na sua aprovação preliminar no concurso do MPMA, o que, segundo ele, intensifica o periculum in mora e justifica a reanálise do indeferimento da tutela de urgência. Contudo, uma análise atenta dos autos revela que o risco de prejuízo em concursos públicos já constituía o cerne da argumentação inicial para o pedido de tutela de urgência. Na petição inicial, o autor já mencionava expressamente o risco de "perder a pontuação nos concursos no qual foi habilitado (Edital de Resultado Preliminar da Prova Preambular - Concurso Público no01.2025 - MPMA.pdf)". A decisão de Id. 249557505, que ora se busca reconsiderar, já ponderou sobre tais riscos e concluiu pela ausência de um perigo de dano iminente e irreparável que justificasse a concessão da medida sem a prévia oitiva das rés. Naquela ocasião, este Juízo sopesou que: 1. O prejuízo financeiro decorrente do não recebimento do Adicional de Qualificação no TRF1 é de natureza patrimonial e, portanto, reparável ao final do processo. 2. A perda de pontuação no concurso da Justiça Eleitoral tem caráter classificatório, e não eliminatório, não configurando, por si só, dano irreparável. 3. O risco de exclusão dos certames do Ministério Público, embora grave, foi apresentado como uma possibilidade concreta, mas que demandava a instauração do contraditório para a devida elucidação dos fatos, especialmente diante da complexidade das alegações sobre as datas e a natureza (opcional ou obrigatória) do TCC. O fato novo trazido pelo autor – a sua aprovação preliminar na fase discursiva do concurso do MPMA – embora relevante, não altera a natureza da controvérsia nem os fundamentos que levaram ao indeferimento da liminar. A aprovação apenas concretiza o risco que já havia sido antecipado e analisado por este Juízo. A questão central, que motivou a cautela na decisão anterior, persiste: a necessidade de se ouvir as instituições de ensino sobre as alegadas inconsistências nos documentos acadêmicos antes de determinar, de forma coercitiva, a sua retificação. A emissão de um certificado com datas e informações específicas é uma medida de caráter satisfativo e com potencial de irreversibilidade, pois altera um registro acadêmico oficial. A complexidade fática, envolvendo diferentes datas de conclusão em documentos diversos e a peculiaridade da disciplina de TCC, torna imprescindível a oitiva das rés para a formação de um juízo de convicção seguro. A concessão da medida neste momento, sem a manifestação das demandadas, configuraria uma violação ao princípio do contraditório, que só pode ser relativizado em situações de urgência extrema e inequívoca, o que não se verifica de forma absoluta no caso. Os argumentos sobre a Teoria da Perda de uma Chance são pertinentes ao mérito da causa e serão devidamente analisados após a instrução processual, mas não possuem o condão, por si sós, de suplantar a necessidade do contraditório para a concessão de uma tutela de urgência de natureza satisfativa como a pleiteada. Diante do exposto, por entender que os fatos supervenientes apresentados não alteram os fundamentos da decisão anterior e que a matéria demanda a prévia instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho integralmente a decisão de Id. 249557505. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contestação pelas rés. Intimem-se. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 76817019), o agravante alegou, em suma, sua hipossuficiência financeira e que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, bem como estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e da tutela de urgência para obter a correção de erros em seu certificado de pós-graduação em direito penal, com a existência de perigo de dano em razão da necessidade iminente de apresentar o referido documento em etapa classificatória no concurso de promotor de justiça substituto do MP-MA, para o qual foi aprovado na etapa discursiva. Dessa forma, requereu a concessão efeito suspensivo ao recurso e a tutela de urgência recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e determinada a emissão e entrega do diploma corrigido nos moldes de sua pretensão. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência ante a existência de questões sobre a admissibilidade do agravo de instrumento, que devem ser analisadas antes do juízo de delibação acerca da liminar pretendida. Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por outro lado, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o1 (primeira parte), do CPC. Ressalta-se que a gratuidade de justiça pode ser concedida a apenas alguns dos atos processuais ou somente representar redução parcial da despesa processual, consoante o art. 98, §5o2, do CPC, razão pela qual eventual hipossuficiência financeira para arcar com os honorários na origem não impõe o arrastamento da gratuidade para o preparo recursal, cujo valor atualmente corresponde à módica quantia de R$ 23,26, conforme Resolução TJDFT no 4/2024. Além disso, consta dos autos originários (ID 248410039) que o agravante pagou as custas iniciais do processo, no valor de R$ 453,51 (quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), o que denotaria haver capacidade financeira para arcar com as custas do preparo, e, quiçá a ocorrência de preclusão lógica acerca do pedido de gratuidade no âmbito recursal. Assim, antes de promover a análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo e da tutela de urgência recursal, deve-se realizar o Juízo de admissibilidade do recurso, o qual não pode ser realizado neste momento, pois, se por um lado há deficiência probatória para a concessão da gratuidade de justiça – o que sinaliza a inviabilidade da dispensa do preparo -, por outro lado o art. 932, parágrafo único3, do CPC determina que o Relator oportunize o saneamento do vício ou a juntada da documentação exigível. Portanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova a juntada de novos e recentes documentos, referentes aos três últimos meses, que sejam hábeis para atestar a alegada situação de hipossuficiência financeira OU, no mesmo prazo, promover desde logo o pagamento do preparo recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se com urgência. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 98 (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [3] Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.